Tribunal: TJMT
Processo: 8010290-66.2015.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8010290-66.2015.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GIULIANO DE FREITAS - CPF: 882.820.159-20 (RECORRENTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), HARAS VENTO SUL (FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA) (RECORRIDO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), SILVIO HENRIQUE DE MATOS STORTI - CPF: 003.635.591-75 (RECORRIDO), PEDRO ROBERTO PIVETTA TISSIANI (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DOS RECLAMADOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE E CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE RECLAMANTE E OS REJEITOU.
E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

8010290-66.2015.8.11.0086

Embargante(s):

GIULIANO DE FREITAS

SILVIO HENRIQUE DE MATOS STORTI

PEDRO ROBERTO PIVETTA TISSIANI

Embargado(a):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

1o/06/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMANTE –OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – EMBARGOS IMPROVIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

Nos juizados especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RECLAMADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.

Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.

Embargos do Reclamante conhecido e rejeitado.

Embargos dos Reclamados não conhecidos por intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Em pauta,
embargos declaratórios
opostos por ambos litigantes.

A parte Reclamante aponta omissão no acórdão visto que não apreciou o pedido de desistência formulado antes de iniciar a audiência de instrução em face do demandante SILVIO HENRIQUE DE MATOS STORTI.

Os Reclamados, por sua vez, apontam contradição quanto ao não reconhecimento de deserção.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração opostos pelos Reclamados no ID 41291470, estão intempestivos.

O voto foi proferido na sessão ocorrida em data de 05/03/2020 (quinta-feira) e acórdão foi disponibilizado logo no dia seguinte 06/03/2020 às 17h26min (ID 36292452), sendo os Embargos opostos apenas em 05/05/2020 (ID 41291470).

Os prazos em sede de Turma Recursal começam a fluir a partir da data de sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE, senão vejamos:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

Ou seja, como o voto foi lançado no dia seguinte da sessão, dentro do que se permite regimentalmente, o prazo para recorrer em sede de embargos de declaração teria decorrido em data de 12/03/2020, porém, o embargo somente aportou aos autos em data de 05/05/2020, fora do prazo, impossibilitando sequer o seu conhecimento.

Anote-se que o prazo fatal para a interposição dos embargos de declaração era o dia 12/03/2020.

Destaco ainda que a apresentação de embargos de declaração pela parte contrária não interrompe o prazo recursal oposto, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS PELA PARTE CONTRÁRIA.

NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO.

IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior entende que os embargos de declaração opostos por uma parte não interrompem o prazo que a outra dispõe para apresentar os seus aclaratórios contra o mesmo acórdão.

3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4. Em razão dos embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e da anterior advertência em relação à incidência do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 881.843/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017)

Portanto, não conheço dos Embargos de Declaração opostos pelos Reclamados.

Passo a análise dos embargos de declaração do Reclamante.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por unanimidade e fundamentadamente, dar parcial provimento ao recurso.

Destaco que, nas razões recursais, o Reclamante/Embargante pugna, ao final pela reforma da sentença para “condenar os recorridos ao pagamento dos pedidos iniciais”. Entenda-se, pugna pela condenação dos Recorridos, ou seja, de SILVIO HENRIQUE DE MATOS STORTI e de PEDRO ROBERTO PIVETTA TISSIANI.

Quanto ao pedido de desistência, muito embora o mesmo exista, não houve por parte do Recorrente insurgência em relação ao indeferimento, pugnando este apenas pela improcedência do pedido contraposto.

Logo, não se insurgindo sobre o indeferimento da desistência, não incorre o decisum em qualquer omissão, ao passo que se devolveu ao Judiciário a análise tão somente do pedido contraposto, do qual foi devidamente analisado por este relator.

Verifico, assim, que há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Frise-se que o fato da sentença ser objetiva, enxuta e enfrentar o tema em tela, por si só não lhe retira qualquer validade, não estando o magistrado destinado a escrever tese jurídica, devendo enfrentar o tema dentro do mínimo necessário à compreensão do tema, como bem efetivado pela sentença de primeiro grau.

Assim, no presente caso, a embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão,
até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, nos juizados especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Isto posto
, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos pelo Reclamante, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
os embargos opostos, por não vislumbrar a existência da omissão, conforme alegado.

Não CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos pelos Reclamados, por ser intempestivo.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020